Tribunal: TJDFT
Processo: 0743394-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0743394-49.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELGA VALERIA DE LIMA SOUZA AGRAVADO: NEIDE DE OLIVEIRA PINTO D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por helga valÉria de lima souza contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE SONEGADOS” requerido em desfavor de NEIDE DE OLIVEIRA PINTO: Considerando-se que o extrato bancário de ID 65729821, páginas 2/3, indica que houve saque de R$ 10.800,00 da conta 47.445-2, agência 0924-5, do Banco do Brasil, de titularidade do falecido, Geraldino de Souza, na data do óbito, 29-5-2018, cite-se a ré, Neide de Oliveira Pinto, para oferecer contestação, no prazo de 15 dias. Conforme já explicitado no despacho de ID 65956305, não serão objeto desta ação o valor recebido a título de auxílio funeral pago pelo INCRA e pela OAB/DF, já que não se trata de herança, passível de partilha em inventário. Será discutido apenas o saque realizado na data do óbito. Defiro a gratuidade de justiça à autora, nos termos do artigo 98, §3o do CPC. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 30 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator